Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-42.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. PROVA DOCUMENTAL. AGRESSÕES FÍSICAS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de agressão perpetrada contra a autora, no valor de R$4.000,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75191187).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que no dia 06/03/2025 encontrava-se na portaria do condomínio onde reside, conversando com vizinhos, quando a 1a requerida entrou no local e, supondo que falava sobre ela, foi em direção à requerente e a golpeou na cabeça. Noticiou que após a agressão, subiu a seu apartamento e retornou cerca de 15 minutos depois, acompanhada de sua genitora, a qual portava um ‘ferro de aço’, ocasião em que foi novamente agredida e ameaçada de morte. Aduziu que tais fatos a afetou psicologicamente e trouxe medo e vulnerabilidade.
4. Em suas razões recursais, as requeridas arguiram preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide ocorreram sem que as apelantes tivessem a oportunidade de exercer plenamente sua defesa técnica, assistidas pela Defensoria Pública, e sem que a prerrogativa do prazo em dobro fosse observada. No mérito, argumentaram que embora o Boletim de Ocorrência e os vídeos/fotos corroborem a ocorrência de agressão, inexiste comprovação de grau de afetação psicológica e moral que justifique o valor arbitrado, observando-se que as versões constantes da ocorrência policial indicam um contexto de desentendimento mútuo, além da negativa das requeridas acerca das ameaças de morte. Noticiaram que a requerida faz uso de remédios controlados para ansiedade e depressão e ficou muito nervosa com o ocorrido. Pugnaram pela anulação da sentença em virtude do cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja minorado o valor fixado a título de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto à ocorrência de cerceamento de defesa e quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de cerceamento de defesa. As requeridas, presentes na audiência de conciliação, foram intimadas acerca do prazo para oferecimento de defesa, porém deixaram de fazê-lo tempestivamente. Inexiste nos autos manifestação do interesse das rés em serem assistidas pela Defensoria Pública, a qual veio a manifestar-se nos autos somente após a prolação da sentença. Inexiste qualquer irregularidade da tramitação do feito e sim inércia das requeridas em relação à apresentação de sua defesa. Preliminar rejeitada.
7. As rés, devidamente citadas e presentes na audiência conciliatória, não apresentaram resposta, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Presumem-se verdadeiros os fatos narrados pela autora, nos termos do art. 344 do CPC. A petição inicial veio acompanhada de documentos que corroboram os fatos narrados por ocasião da inicial.
8. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Embora não seja possível a rediscussão dos fatos para instrução probatória nesta instância, considerando o recurso interposto, cabível a análise de eventual desacerto do julgador na interpretação do direito ou na análise das provas, o que não foi verificado na hipótese.
9. Os elementos de prova constantes dos autos comprovam que a autora foi vítima de agressões perpetradas pelas requeridas. Observe-se que as próprias requeridas, por ocasião de sua oitiva pela autoridade policial (ID 75188932) conformara que agrediram fisicamente a requerente na guarita do condomínio.
10. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia fixada em sentença se mostra razoável e suficiente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido.
12. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.